Tribunal: CARF
Processo: 13403.000046/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13403.000046/2011-07
ACÓRDÃO
2301-011.802 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROMERO FELICIO GOMES DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser declarados em sua
totalidade como tributáveis, somados aos demais rendimentos auferidos
no mesmo ano-calendário, sujeitando-se ao ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.802 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13403.000046/2011-07
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para que o imposto seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se
as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos
acumuladamente.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2008/ exercício
2009, lavrada em 14/02/2011, no valor total de R$ 87.191,59, incluídos multa e
juros de mora calculados até 28/02/2011, em face da constatação de infração à
legislação tributária (fls. 34/39):
- Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da
Justiça Federal – R$ 192.049,08, com IRRF de R$ 5.761,47 - Dedução indevida de
previdência oficial ref. fonte pagadora Comando do Exército – CNPJ
00.394.452/0533-04 – R$ 1.000,00 O contribuinte apresentou impugnação de fls.
2/6, acompanhada dos documentos de fls. 7/9, alegando, em síntese, sem
prejuízo da leitura do texto integral:
- os rendimentos recebidos em razão de ação movida em face do Exército
brasileiro não foram omitidos, e sim informados no campo destinado a
rendimentos isentos e não tributáveis, tendo em vista sua natureza indenizatória
e o fato de que, se os valores tivessem sido pagos no tempo devido, a alíquota
aplicável não seria 27,5%;
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.802 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13403.000046/2011-07
3
- o impugnante recebeu indenização do Exército por ter sofrido acidente cerebral
isquêmico que o deixou incapaz, como comprovam laudo pericial e sentença
transitada em julgado cuja cópias anexa;
- em se tratando de indenização, não constitui renda ou acréscimo patrimonial,
não se sujeitando a incidência de imposto de renda;
- tece considerações acerca do conceito de renda;
- destaca ser portador de paralisia irreversível e incapacitante derivada de
acidente cerebral isquêmico, enquadrando-se na previsão do art. 6o, inciso XIV, da
Lei no 7.713/88;
- requer que a notificação de lançamento seja considerada improcedente.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser declarados em sua
totalidade como tributáveis, somados aos demais rendimentos auferidos no
mesmo ano-calendário, sujeitando-se ao ajuste anual.
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
COMPROVAÇÃO.
O documento hábil a comprovar a condição de portador de moléstia grave para
usufruir da isenção de tributação de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão, inclusive a sua complementação, é laudo médico pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ressaltou a decisão recorrida que não houve por parte do sujeito passivo
impugnação quanto à infração de dedução indevida de previdência oficial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 31/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando os mesmos fundamentos da impugnação.
É o relatório.

Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.802 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13403.000046/2011-07
4
VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai, considerando que não houve impugnação quanto a infração de
dedução indevida de previdência oficial, sobre omissão de rendimentos recebidos em decorrência
de ação judicial.
Sustenta, inicialmente que os valores decorrentes da demanda judicial seriam
isentos por se tratar de verba indenizatória.
Quanto a esta alegação, adoto as razões de decidir expedidas na decisão recorrida
com fundamento no RICAR (Art. 114, § 12, inciso I).
Veja que, após transcrever a legislação aplicável (art. 153, inciso III, da CF; arts. 43,
44 e 45, do CTN; §1o, do art. 3o, da Lei no 7.713/88; e inciso XVI, do art. 39, do RIR/99), apresenta
as seguintes considerações:
Alega o impugnante que os rendimentos recebidos têm caráter de indenização.
Indenização pode ou não representar acréscimo patrimonial, a depender do bem
jurídico a que se refere. No presente caso, o valor pago a título de prestações em
atraso por reforma destina-se a compensar ganho que deixou de ser recebido,
configurando-se como lucro cessante, que implica acréscimo patrimonial, base de
incidência de imposto de renda.
Conclui-se que nem toda indenização é isenta de imposto de renda. A teor do que
estabelece o art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, a interpretação da
legislação que disponha acerca de outorga de isenção é literal. Do contexto
apurado, verifica-se que os rendimentos auferidos pelo contribuinte não se
enquadram no conceito de rendimentos isentos e não tributáveis, haja vista não
se tratar de indenização reparatória por danos físicos, invalidez, morte, ou bem
danificado ou destruído em decorrência de acidente.
Como rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de decisão da Justiça
Federal, são tributáveis e devem ser oferecidos à tributação, o que não ocorreu
no presente caso, pois foram informados como se isentos e não tributáveis
fossem.
Conforme já assinalado, tais rendimentos estão sujeitos à retenção de imposto de
renda na fonte, pela instituição financeira responsável pelo pagamento, à alíquota
de 3% sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no momento em que,
por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário sendo o
imposto retido na fonte considerado antecipação do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das pessoas físicas.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.802 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13403.000046/2011-07
5
O contribuinte recebeu rendimentos tributáveis no valor de R$ 192.049,08, com
retenção de imposto de renda à alíquota de 3%, perfazendo o valor de R$
5.761,47, considerado antecipação do imposto devido sujeito ao ajuste anual na
declaração.
Além de sustentar que os valores seriam isentos, dado sua natureza, aduz o
recorrente que seria beneficiário de isenção de IRPF por ser portador de moléstia grave.
Neste ponto a decisão recorrida também deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos. Colha-se:
Dispondo sobre a concessão de novas isenções, o art. 30 da Lei no 9.250/95 veio
exigir que, a partir de 1o de janeiro de 1996, a comprovação da doença mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:
Art. 30 A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Os dispositivos acima transcritos devem ser interpretados literalmente, conforme
previsão contida no art. 111, da Lei no. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional.
Em síntese: são necessárias duas condições concomitantes e devidamente
comprovadas para que o contribuinte portador de moléstia grave tenha direito à
isenção dos proventos de aposentadoria ou reforma: que os rendimentos sejam
oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e que seja portador de uma das
doenças relacionadas no texto legal.
Embora da impugnação conste seguir anexo laudo pericial que comprovaria ser o
impugnante portador de paralisia irreversível e incapacitante, o documento
trazido aos autos (fls. 7) consiste em formulário do Hospital Geral do Recife,
denominado “Relatório do Exame Diário” assinado pelo neurocirurgião Antonio
Marco Duarte Albuquerque, CREMEPE 8647.
O documento apresenta-se ilegível quanto ao nome do paciente , o que não tem
relevância no presente caso, pois não se trata de laudo médico pericial de que
trata o art. 30 da Lei no 9.250/95, acima transcrito.
Conclui-se que a não apresentação de documento hábil a amparar a alegação da
contribuinte impõe a manutenção do lançamento.
Aborda também o recorrente o momento da ocorrência do fato gerador, dando a
entender que o momento da incidência do IRPF deveria ser de acordo com o regime de
competência.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.802 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13403.000046/2011-07
6
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009 o
disposto na Lei no 7.713/98, especificamente em seu art. 12, na redação vigente à época do fato
gerador, aduz que:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
parcial provimento no sentido de que o imposto discutido no presente processo seja recalculado
pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência
dos rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 85
DF CARF MF
Original